Tribunal: TJBA
Processo: 8010689-80.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010689-80.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MACIELIA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL ALVES PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo revisional, reconhecendo error in procedendo do Juízo de origem, que equiparou o descumprimento de condição imposta para a manutenção de tutela provisória à inépcia da petição inicial.

II. Questão em discussão
3. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os aclaratórios foram opostos com finalidade meramente infringente.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se apenas a sanar vícios específicos da decisão, não se prestando à reapreciação do mérito ou à revisão do entendimento adotado.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, distinguindo adequadamente as hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC.
6. A alegada omissão não se configura, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
7. Evidenciado que os embargos buscam apenas manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8010689-80.2023.8.05.0022
, em que figura como embargante
BANCO J. SAFRA S.A.,
e, como embargada,
MACIELIA RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça